Tribunal: CARF
Processo: 10675.005383/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10675.005383/2007-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.561 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
RICARDO LUIZ LOTTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
As despesas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para instrução própria ou de seus dependentes, observadas as
normas legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.005383/2007-16
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005383/2007-16

Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 55/67), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$18,77 para saldo de imposto a
pagar de R$5.753,55.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em
decorrência de ação judicial e dedução indevida de despesas com instrução, consignando:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS –
TITULAR
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica em decorrencia de ação judicial.
O contribuinte não ofereceu à tributação rendimentos recebidos através do precatório
judicial n° 42.022 da Justiça Federal de Alagoas (processo original n ° 97.000.23-346)
no valor de R$ 16.572,35.
...
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Dedução indevida a titulo de despesa com instrução.
Contribuinte não comprovou as despesas com instrução declaradas.
Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 3/12/2007, o AI foi objeto de impugnação, em
28/12/2007, às fls. 3/175 dos autos, assim sintetizada pela decisão recorrida:
Cientificado da autuação, o interessado apresentou impugnação, As fls. 01 a 07,
instruída pelos elementos de fls. 08 a 87, em que contestou o lançamento, em síntese,
nos termos a seguir:
• Em 21/09/2007, recebeu intimação para, no exíguo prazo de 10 dias, apresentar
documentos relativos ao precatório judicial n° 42.022 (recebido em 2002) da Justiça
Federal de Alagoas;
• Em 26/09/2007, prestou as informações pertinentes, apresentando os documentos de
que dispunha e solicitou dilação de prazo;
• Além disso, "...indagou sobre as reais pretensões dessa repartição fiscal, eis que a
linguagem utilizada na intimação escapava à boa técnica processual, gerando
dúvidas..." Afinal, os comprovantes de despesas com instrução seriam aqueles
referentes a gastos com ensino próprio e de seus dependentes ou aqueles referentes à
instrução processual? De toda forma, afirmou que, se referentes primeira hipótese.
constavam da D1RPF, e, se referentes à segunda, não recolhera qualquer custa judicial
ou despesa processual;
• Apresentou a Portaria de 13/05/1986, que lhe aposentou por invalidez em
consequência de acidente no exercício de suas atribuições, bem como seu comprovante
de rendimentos a fim de demonstrar que é aposentado por invalidez e, portanto, seus
proventos de aposentadoria são isentos de tributação do imposto de renda;
• Antes de qualquer resposta às suas indagações ou ao requerimento de dilação de prazo,
apresentou ainda Certidão, emitida pela 1a Vara Federal de Alagoas, acompanhada do
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005383/2007-16

extrato da Caixa Econômica Federal, contendo as informações necessárias à apuração
fiscal quanto ao questionado processo;
• "Ao que parece, as informações prestadas pelo impugnante, em especial as que dizem
respeito à isenção tributária dos seus proventos de aposentadoria e as relativas às
"despesas com instrução", data venha, sequer foram lidas pelo servidor que realizou a
autuação, muito menos consideradas, como se conclui pela "descrição dos fatos" e do
"enquadramento legal"...'';
• Alega que o enquadramento legal, além da citação de diversos dispositivos que sequer
se aplicam à situação em tela, não trazem a especificação de parágrafos, incisos e
alíneas, dificultando a apresentação de defesa;
• Aduz que apenas com a ciência do Auto de Infração teve conhecimento de que sua
DIRPF/2003 estava sendo revisada, "...aliás sem o devido processo administrativo fiscal
e em total afronta aos próprios dispositivos legais que o Auto de Infração elege como
sua base legal...";
• Destaca que não foi informado de que se tratava de uma revisão de sua declaração;
não foi obedecido o prazo para atendimento de intimação estipulado no art. 835 do
RIR199. O impugnante atendeu ao pedido de esclarecimentos, não podendo ser
enquadrado em nenhuma das condutas enumeradas no art. 841 e também não há
violação ao art. 844, posto que ainda reclama pela intimação especifica para prestar
esclarecimentos no caso de revisão de declaração de rendimentos. Assim, requer que
seja declarada a nulidade do Auto de Infração, quer por violação ao devido processo
legal, quer por não satisfação dos requisitos necessários ao lançamento de oficio;
• Reafirma que os rendimentos recebidos em decorrência do processo judicial são
isentos pois são referentes à diferença de 28.86% em seus proventos de aposentadoria;
• "Necessária, ainda, uma ressalva, posto que na "descrição do fato" contida no Auto de
Infração, o impugnante está sendo tachado de "sonegador", o que agride a sua honra,
quer seja na esfera objetiva, quer seja na esfera subjetiva. Na Declaração Anual de
Ajuste não houve "omissão de rendimentos". Ao revés, o valor foi declarado na coluna
"Rendimentos Isentos e Não Tributáveis", até a maior, sob a seguinte rubrica:
"Diferença (28,86%) do item 07 - Sentença TRF 5a Região. O item 7 é aquele destinado
ao lançamento dos rendimentos recebidos a titulo de "Pensão, proventos de
aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente
em serviço..."
• Quanto às despesas de instrução, relembra o que já foi exposto em relação à intimação
e apresenta os comprovantes de gastos com ensino dos seus dependentes;
• Solicita que, após o julgamento definitivo, os documentos originais apresentados
sejam a ele devolvidos;
• Por fim, "...requer que a presente impugnação seja julgada procedente, anulando-se o
Auto de Infração, quer pelos seus próprios vícios formais, quer pelo acatamento das
alegações de mérito assentadas em robustas provas, das quais se infere a correção da
Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2003, ano-calendário 2002."
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 277/286):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
BOLSA DE ESTUDO. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos pagos a título de bolsa de estudo quando não
comprovada a contraprestação de serviços ou outras vantagens para o doador.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parcialmente a dedução de
despesas com instrução.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005383/2007-16

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/5/2010 (fl. 289), o contribuinte, em
15/6/2010 (fl. 293), apresentou recurso voluntário, às fls. 293/309, no qual alega, em apertado
resumo, que:
- suscitou a nulidade do auto de infração por violação ao artigo 10, inciso IV, do
Decreto no 70.235, de 1972, visto que consignou uma série de dispositivos legais que não
guardariam relação com o fato tributário em apuração. Para não se alongar, o recorrente remete
aos fundamentos postos na impugnação para suscitar a nulidade da autuação.
- sua aposentadoria decorreria de acidente em serviço, conforme comprovado por
meio da Portaria de 13/5/86, não necessitando de ateste de médico oficial.
- a ação que originou o precatório seria relativa à obtenção de reajuste salarial de
28,86% e seria fato público e notório, até pelos servidores da Receita Federal, que também
pleitearam o reajuste.
- os documentos relativos à ação judicial juntados seria suficientes a fazer prova
que a ação coletiva teria buscado recompor proventos de sua aposentadoria, ocorrida em
13/5/1986.
- os julgadores de primeira instância seriam conhecedores do pleito judicial de
reajuste salarial de 28,86% e não poderiam fingir desconhecimento de fato público e notório,
apontando como fundamento da decisão a falta de comprovação de que os rendimentos recebidos
pelo precatório seriam rendimentos de aposentadoria.
- os documentos comprovariam que o recorrente teria recebido a diferença de
28.86% em seus proventos de aposentadoria e, portanto, seriam isentos de IR.
- não teria pleiteado em sua declaração o abatimento das despesas com idioma,
tendo informado o valor pago como não dedutível. Da mesma forma, em relação ao Colégio e
Curso Federal S/C Ltda.
- seriam dedutíveis os pagamentos efetuados ao Supletivo Rio Branco S/C Ltda e
a Margaret Nascimento, relativos à dependente Dulciane Lotti. Seriam despesas com educação
de ensino fundamental/básico.
- o colégio Supletivo Rio Branco seria instituição de ensino e o curso supletivo
seria dedutível visto que visaria a formação/conclusão do ensino fundamental/médio.
- inexistiria vedação expressa à dedução dos valores pagos a Margareth
Nascimento, tratando-se de despesa complementar ao curso supletivo.
- no tocante a dependente Ana Carolina Lotti, ela seria aluna do curso de Direito
no Centro Universitário do Triângulo, cuja mantenedora seria a Associação Salgado Oliveira de
Educação e Cultura. Teria deduzido somente o limite anual individual, de R$1.998,00, e todos os
comprovantes juntados conteriam a autenticação bancária com o nome da instituição de ensino.
- teria deduzido os gastos com instrução dos dependentes Alex, Izabela e Wagner
com o Instituto Soc. Instrução e Caridade (Colégio Nossa Senhora), também dentro do limite
anual individual.
- teria obtido desconto da instituição, o qual teria sido lançado no carnê de
pagamento de Izabela.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005383/2007-16

- o desconto seria concedido em função da existência de mais de dois filhos
matriculados e, assim, não faria sentido considerar individualmente os pagamentos efetuados à
instituição para os três alunos. Assim, seria de se reconhecer o seu direito a deduzir o valor de
R$1.998,00 para cada um dos três dependentes.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
O recorrente em sua defesa reitera as alegações apresentadas em sua impugnação,
quanto à nulidade do feito fiscal. Considerando que a decisão recorrida analisou na forma devida
todos os argumentos expendidos, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de
primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
No tocante à nulidade do lançamento, arguida pelo impugnante, cumpre
destacar o artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, balizador do Processo
Administrativo Fiscal:
"Art.59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa".
Examinando o presente processo, observa-se que tanto o Auto de Infração
quanto o Termo de Intimação Fiscal estão embasados na legislação tributária
pertinente, citada expressamente em todos os documentos emitidos, os quais
foram expedidos por pessoa e autoridade competentes para tal; que o
contribuinte foi devidamente intimado e cientificado do Auto de Infração
lavrado, resguardando-lhe os prazos legais para apresentar os esclarecimentos
solicitados pelo Fisco e a impugnação ora apreciada; que o processo se encontra
instruído com todas as peças indispensáveis, cujos requisitos correspondem à
perfeita descrição exigida pelo artigo 10 do Decreto n° 70.235/72 alterado pela
Lei n° 8.748/93.
Vale notar que a matriz legal dos arts. 835, § 3°, e 844 do RIR199 é a mesma,
qual seja, o art. 19 da Lei 3.470/58, a seguir transcrito:
"Art. 19. O processo de lançamento de oficio será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do
crédito tributário constituído. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-
35, de 2001)
§1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam
respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal
do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária,
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005383/2007-16

o prazo a que se refere o caput será de cinco dias úteis. (Incluído pela Medida
Provisória n°2.156-35, de 2001)
§2o Não enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 44, §§ 2o e 5o, da Lei
no 9.430, de 1996, o desatendimento a intimação para apresentar documentos,
cuja guarda não esteja sob a responsabilidade do sujeito passivo, bem assim a
impossibilidade material de seu cumprimento. (Incluído pela Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001)"
À luz do dispositivo transcrito, fica evidente que nas situações em que as
informações e documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar
registrados em declarações apresentadas à administração tributária, não se
aplica o prazo de vinte dias, mas sim o de cinco dias úteis. Portanto, o prazo de
dez dias constante do Termo de Intimação (fl.13) enviado ao contribuinte é
superior àquele previsto em lei.
Assim sendo, a autoridade lançadora agiu com estrita observância das normas
legais que regem a matéria em questão, não tendo como se enquadrar o
lançamento em tela nas disposições contidas no art. 59 anteriormente
reproduzido.
Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa, também não assiste
razão ao contribuinte. O fiscal autuante não cometeu nenhuma arbitrariedade,
nada havendo a censurar em seu procedimento.
Examinando-se a notificação em comento, verifica-se que os dispositivos legais
citados tratam dos aspectos gerais acerca da tributação de rendimentos, bem
corno da dedução das despesas de instrução da base de cálculo do imposto. Com
efeito, a legislação citada prevê os casos e condições necessárias para
determinar a natureza tributária de um rendimento ou se um determinado gasto
pode ser considerado corno dedução a título de despesas com instrução. Ao se
deparar com o enquadramento legal, deve o contribuinte entender que deixou de
cumprir algum dos dispositivos ali descritos.
Além disso, o fato de constar da autuação vários dispositivos legais, de forma
genérica, não macula o lançamento, uma vez que não houve prejuízo ao
contribuinte. seja porque a descrição das infrações lhe possibilita ampla defesa,
seja porque a impugnação apresentada revela pleno conhecimento das infrações
imputadas.
No mais, as normas reguladoras da constituição do crédito tributário não
estabelecem que o contribuinte deva participar dos procedimentos tendentes à
efetivação do lançamento, podendo a autoridade administrativa, se necessitar de
esclarecimentos ou informações, tomar a iniciativa de solicitá-los e, a seu
prudente critério, aceitá-los ou refutá-los. A revisão de declaração é um
procedimento interno, não necessitando de prévia audiência do contribuinte.
É fato que o art. 844 dispõe que o processo de lançamento de oficio será
iniciado por despacho mandando intimar o interessado para prestar
esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o recolhimento do imposto
devido, com o acréscimo da multa cabível. Contudo faz ressalva quanto ao
disposto no art. 926, o qual estabelece:
"Art. 926. Sempre que apurarem infração às disposições deste Decreto,
inclusive pela verificação de omissão de valores na declaração de bens, os
Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional lavrarão o competente auto de
infração, com observância do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações posteriores, que dispõem sobre o Processo Administrativo Fiscal."
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005383/2007-16

O importante nos procedimentos de lançamento é que a autoridade fiscal apure
a infração, visto que, para manifestar-se sobre o que foi apurado, o contribuinte
tem seu momento próprio ao instaurar-se o contencioso administrativo, também
previsto no Decreto n° 70.235/72.
Cumpre observar que a oportunidade de manifestação do impugnante não se
exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo
fiscal, regulado pelo Decreto n° 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase
litigiosa, na qual o autuado, inconformado com o lançamento que lhe foi
imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de impugnação
ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à
consideração dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno
acesso à toda documentação constante dos autos.
Nessas circunstâncias, esvai-se qualquer argumentação do contribuinte no
sentido de questionar a validade do presente lançamento.
Acrescento que, do exame da autuação, constata-se que o artigo 10, inciso IV, do
Decreto no 70.235, de 19972, que requer a disposição legal infringida e a penalidade aplicável,
foi plenamente satisfeito na autuação, seja pelo fato do campo “Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is)” elencar os dispositivos infringidos, seja pelo fato do auto de
infração apresentar Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, no qual são expressamente
apresentadas as sanções aplicadas, bem como os respectivos enquadramentos legais. Ao
contrário do que afirma o recorrente, os dispositivos indicados no auto de infração estão
relacionados às infrações de omissão de rendimentos e de dedução indevida com instrução.
Como apontado na decisão recorrida, são dispositivos que apontam os regramentos gerais
atinentes a essas matérias e que, complementados pela descrição dos fatos, permitem ao
contribuinte tomar ciência do fato a ele imputado.
Nesse sentido, o exame da defesa apresentada demonstra que o contribuinte teve
pleno conhecimento dos fatos a ele atribuídos, tendo buscado elidir inequívoca e criteriosamente
todos os pontos da autuação fiscal, afastando de vez a possibilidade de prejuízo ao direito de
defesa.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Omissão de rendimentos
No tocante à omissão de rendimentos, o contribuinte alegou que os rendimentos
seriam isentos, a teor do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988. Na apreciação da
impugnação, a decisão recorrida manteve a autuação, registrando:
Para fazer jus à isenção do imposto de renda citada na peça de defesa, o
contribuinte deve satisfazer, ao mesmo tempo, duas condições: I - ser portador
de moléstia grave, prevista em lei, ou ter sido aposentado ou reformado, em
virtude de acidente em serviço; e 2- receber proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão (e respectivas complementações).
Pelo Comprovante de Rendimentos, emitido pelo Departamento de Policia
Federal. à fl. 15, bem como pela Portaria de 13/05/86, à fl. 14, é possível inferir
que, em relação aos proventos de aposentadoria recebidos no ano-calendário, o
impugnante fazia jus à isenção em comento.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005383/2007-16

Contudo, repise-se, tal isenção prevista em lei é aplicável apenas aos proventos
de aposentadoria, reforma e pensão (e complementações) e não foram juntados
pelo interessado quaisquer documentos referentes à ação judicial hábeis a
comprovar que os rendimentos recebidos através do Precatório Judicial n°
42.022 da Justiça Federal de Alagoas satisfaziam a esse requisito.
Os documentos de fls. 17 a 26 não socorrem o requerente. O interessado deveria
ter apresentado elementos comprovando que os rendimentos recebidos através
do referido precatório também seriam isentos de tributação, nos termos do art.
39, XXXI e XXXIII, do RIR11999, c/c a IN/SRF 15/2001, art. 5°, §3°, segundo
o qual estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os rendimentos
recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave, conforme os incisos
XII e XXXV, atestada por laudo médico oficial, desde que correspondam a
proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão , ainda que se refiram a
período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
Dessa forma, o lançamento efetuado, quanto a essa infração, não merece
qualquer reparo.
Em seu recurso, o recorrente limita-se a alegar que seria público e notório que a
ação que gerou o precatório em comento seria decorrente da implementação do reajuste de
28.86% em sua aposentadoria. Ressalta que os julgadores de primeira instância teriam
conhecimento disso, tendo também reclamado na justiça por esse reajuste.
Tal alegação não pode ser acolhida.
Registro que cabe ao contribuinte apresentar em sua defesa todos os documentos
necessários à comprovação de suas alegações, nos termos do art. 56 do Decreto no 7.574/11
(artigo 15 do Decreto no 70.235, de 1972). As alegações desprovidas de prova não podem ser
acatadas por esta instância julgadora. O ônus de comprovar o que alega é do próprio sujeito
passivo, a teor do art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, não sendo suficientes meras alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios.
Importante destacar que a regra geral é a tributação dos rendimentos, sendo a
isenção e os demais favores fiscais exceções que não podem ser estendidas indiscriminadamente
(artigo 111, do Código Tributário Nacional). O ônus de comprovar que faz jus ao benefício é do
contribuinte.
Considerando que não foram juntadas provas quanto à natureza dos rendimentos
recebidos por meio de precatório, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Despesas com instrução
No tocante às despesas com instrução, a teor do disposto no artigo 8o, inciso II,
alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino
médio, à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino
técnico e o tecnológico.
Registre-se que tais despesas estão sujeitas ao limite anual individual de
R$1.998,00, para o ano-calendário de 2002, e o valor dos gastos que ultrapassar esse limite não
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005383/2007-16

pode ser aproveitado nem mesmo para compensar gastos de valor inferior efetuados com o
próprio contribuinte ou com outro dependente ou alimentando.
Lembro ainda que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Passo à análise do recurso apresentado em face da decisão recorrida.
Supletivo Rio Branco S/C Ltda
Decisão recorrida:
• Supletivo Rio Branco S/C LTDA, CNPJ 23.098.874/0001-29 — R$ 1.220,00:
pelo instrumento particular de contrato de serviços educacionais, colacionado A
fl. 38 (frente e verso), observa-se que o objeto deste é "curso preparatório para
exames de supletivo" e, portanto, não se enquadra no conceito de despesas com
instrução;
O recorrente defende que se trata de despesa com supletivo e que seria dedutível,
visto que seria atinente à despesa para conclusão dos ensino fundamental/médio.
O documento a que faz referência a decisão recorrida é o contrato firmado com a
instituição e encontra-se na efl.77. Como apontado na decisão recorrida, consta como objeto do
contrato “Curso preparatório para exames supletivos”. Ou seja, não se trata de matrícula em um
curso supletivo de ensino fundamental e de ensino médio, mas em um curso preparatório à
prestação de exame supletivo.
Não se tratando de despesa com ensino fundamental ou ensino médio, a despesa
não pode ser acatada.
Assim, correta a decisão recorrida.
Instituto Soc. Instrução e Caridade
Decisão recorrida:
• Instituto Soc. Instrução e Caridade (Colégio Nossa Senhora), CNPJ
25.762.881/0001- 09 - R$ 8.541.60: os documentos colacionados às fls. 42 a 49
e 51 a 54, com prova de quitação, demonstram gastos com a educação de 3
dependentes, a saber: Alex Wagner Lotti [R$ 3.696,00 (12 x 308,00)], Izabela
Cristina Lotti [R$ 985,60 (308,00 + 11 x 61,60)] e Wagner Luiz Lotti [R$
3.542,00 (154,00 + 11 x 308,00)]. Vale lembrar que despesas com material
escolar não se enquadram no conceito de despesas com instrução. Assim,
considerando o limite anual individual, que, para o ano-calendário em questão,
era de R$ 1.998,00 (art. 2° da Lei 10.451/02), deverá ser restabelecido, como
dedução, apenas o valor de R8 4.981,60 (1.998,00 + 985,60 + 1.988,00);
O recorrente defende o restabelecimento da despesa com instrução de Izabela até o limite
anual individual.
Repise-se que o limite de R$1.998,00 se trata de um limite anual individual, sendo
vedado o aproveitamento de valor de despesas superior ao limite individual de uma pessoa para outra,
ainda que integrantes de uma mesma declaração.
Assim, diante dos recibos juntados (fls. 85/109), não há reparos a se fazer à decisão
recorrida, visto que eles apontam o pagamento do montante de R$985,60 para instrução de Izabela. Ainda
que os valores pagos com instrução de Alex e Wagner ultrapassem o limite anual individual, o excesso
não pode ser aproveitado por Izabela.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005383/2007-16

Portanto, também no tocante a essa despesa, não há reparos a se fazer na decisão
recorrida.
Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura
Decisão recorrida:
• Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. CNPJ
28.638.393/0012-35 -R$ 6.025,36: pelos "recibos do sacado", anexados às fls.
55 a 57, não é possível identificar a que titulo foram efetuados os pagamentos,
não há sequer a indicação do CNPJ do cedente. Aliás, alguns deles nem
possuem sinais de quitação. Portanto, mantém-se a glosa;
Os documentos indicados na decisão recorrida encontram-se às efls. 111/115.
O recorrente informa que Ana Carolina Lotti era aluna de Direito da UNIT e todos
os recibos apresentados estariam autenticados, consignando o nome da faculdade UNIT.
Ora, mais uma vez, o recorrente deixa de trazer a prova, cujo ônus é dele.
As normas que estabelecem deduções da base de cálculo do imposto de renda têm
o efeito de excluir uma parcela do rendimento do contribuinte que, normalmente, seria tributada;
consequentemente, constituem verdadeiras isenções tributárias. Repise-se que, no direito
tributário, e mais especificamente na legislação do imposto de renda, a regra é a da
universalidade da tributação; assim, qualquer exclusão a esse princípio constitui norma
excepcional, e dessa forma deve ser tratada.
A autenticação dos documentos foi um motivo a mais para manutenção da glosa
pela autoridade julgadora. Em que pese a afirmação do recorrente, verifico que os documentos
de fls. 111 e 113 não estão autenticados.
A principal motivação para manutenção da glosa foi a falta de comprovação
quanto à natureza do pagamento.
Os documentos comprobatórios indicados apenas consignam o nome da
dependente do contribuinte e trazem o nome da instituição (UNIT), não sendo possível extrair
desses documentos a natureza dos pagamentos. Essas instituições de ensino disponibilizam
outros tipos de cursos, os quais não são dedutíveis na declaração de ajuste. Portanto, sem a
comprovação da natureza dos pagamentos efetuados, não há reparos a se fazer à decisão de piso.
Quanto ao fato de a autoridade julgadora ter acatado os pagamentos efetuados ao
Instituto Soc Instrução Caridade, esclareço que, na análise das provas apresentadas, o julgador é
livre para formar sua convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Margareth Felice Guerreiro Nascimento
Decisão recorrida:
• Margareth Felice Guerreiro Nascimento. CPF 240.245.896-87 - R$ 1.036,00: não há
previsão legal de dedução de pagamentos efetuados a pessoas físicas corno despesa de
instrução;
Repise-se que somente são dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução
do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino
médio, à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino
técnico e o tecnológico
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-005.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005383/2007-16

O recorrente alega que a lei não vedaria a dedução do pagamento efetuado a
pessoas físicas.
Como já dito, as deduções se configuram em exclusões da base de cálculo do
imposto de uma parcela do rendimento que seria tributável. Tratando-se de um benefício
concedido aos contribuintes, somente aquelas deduções previstas em lei podem ser acatadas. No
caso de instrução, somente podem ser deduzidas as despesas com estabelecimentos de ensino.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Colégio e Curso Federal S/C Ltda e Updating Idiomas,
Embora a decisão recorrida tenha feito considerações acerca das despesas com
essas instituições, verifica-se que o recorrente não se utilizou da dedução dos valores pagos, uma
vez que informou o valor pago coincidente com a parcela não dedutível (fl.193).
Logo, a glosa não recaiu sobre essas despesas e o pronunciamento da autoridade
julgadora não tem qualquer repercussão na autuação.
Dessa feita, deixo de me pronunciar sobre essas despesas, uma vez que não
integram o litígio.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital